Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-84.2005.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001478-84.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA MACIEL - CPF: 177.240.661-91 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA MACIEL - CPF: 106.648.311-68 (APELADO), MERCEDES AZEVEDO PEREIRA MACIEL - CPF: 229.867.661-53 (APELADO), CLAUIR AZEVEDO PEREIRA - CPF: 171.829.301-10 (APELADO), ICARO DAVI APARECIDO VITORIO ZILIO - CPF: 733.844.611-34 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA MACIEL - CPF: 177.240.661-91 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), TIAGO BEZERRA PEREIRA - CPF: 003.796.191-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SILVA DEMETRIO - CPF: 010.368.989-38 (ADVOGADO), ANANIAS BEZERRA PEREIRA - CPF: 048.575.319-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ BEZERRA PEREIRA - CPF: 054.366.821-54 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), CLAUDIONIRO AZEVEDO PEREIRA - CPF: 138.650.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), CLAUDECI AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 426.694.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES AZEVEDO PEREIRA MACIEL - CPF: 229.867.661-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Inventário. Sentença homologatória.
Ausência de citação de todos os herdeiros no curso do processo.
Preterição na partilha. Nulidade
absoluta.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que
homologou a partilha nos termos em que apresentada pel
o
inventariante, e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo
de inventário
com resolução do mérito
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
citação e
inclusão de
parte dos
herdeir
os

n
o processo, nas
últimas declarações
e no plano de partilha
é causa de
nulidade da sentença
homologatória.

III. Razões de decidir

3.
A
ausência de
citação de herdeiros conhecidos e do seu
arrolamento
nas declarações e
no esboço

de
partilha
de bens

constitui
vício insanável
, seja

em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, seja em função da vedação de
preterição de herdeiro, nos
termos do art. 658, III, do CPC
, cujo reconhecimento importa na nulidade da
sentença
homologatória.

IV. Dispositivo

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso
s
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por

SEBASTIÃO PEREIRA MACIEL
contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Jaciara
/MT, que
nos autos
do Inventário instaurado à partilha dos bens deixados por
FRANCISCO PEREIRA MACIEL
(Proc. nº
0001478-84.2005.8.11.0002
)
,

homologou
o plano de

partilha
apresentad
o
pel
o
inventariante
CLAUIR AZEVEDO PEREIRA
,
rejeitando as obje
ções
opostas pelo herdeiro/apelante ante a “
ausência de respaldo probatório e por versarem sobre matéria que não obsta
a
homologação da partilh
a”, e, entre outras providências, decretou a extinção do processo com resolução do mérito
(cf. Id. nº
301654924
).

O
apelante
suscita
a nulidade da sentença
,

de um lado, porque
a falta
de citação válida e inclusão na partilha de

herdeiro
s
necessário
s
é causa de nulidade absoluta,

já
que resulta não só em
evidente
defeito na formação da relação jurídico-processual, como também
cerceia o

exercício do contraditório e da ampla defesa
dos interessados,

e, lado outro,

porque é manifesto vício de
fundamentação
por força da motivação insuficiente e não enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório, por essas razões,
pede o provimento do recurso para que seja cassada a sentença apelada, com o consequente retorno do feito à origem para que
haja a devida inclusão dos demais herdeiros nos autos e no plano de partilha, além do enfrentamento das pertinentes objeções que levantou no curso do processo
(cf. Id. nº
301654937
).

O inventariante oferta contrarrazões junto ao Id. nº
301654942
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida recapitulação dos eventos mais relevantes à análise da controvérsia recursal
,
tem-se que,
em 07.03.2005, a mãe/herdeira
MARIA DE SOUZA MACIEL

instaurou o presente
Inventário à partilha dos bens deixados por
seu filho
FRANCISCO PEREIRA MACIEL
, tendo fic
ado
a cargo da v
iúva
/meeira

MERCEDES AZEVAEDO PEREIRA MACIEL
o
múnus
de inventariante.

Em 05.12.2005,
prestadas as p
rimeiras declarações
.

Em 25.06.2015,
noticiou-se o óbito

da i
nventariante
Mercedes
Maciel
, havendo, então, a habilitação de seus sucessores
CLAUIR AZEVEDO PEREIRA
– o atual inventariante –,
CLAUDECI AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA,

CLAUDIONIRO AZEVEDO PEREIRA
e
CLOVIS AZEVEDO PEREIRA
(cf. Id. nº
301654394
–
pág.
16/18
).

Em 09
.
11
.
2021,
noticiou-se o óbito da herdeira
Maria Maciel
, tendo
o
herdeiro/
apelante
SEBASTIÃO PEREIRA MACIEL
pedido a habilitação nos autos como um d
e seus
herdeiros
/sucessores

(cf. Id. nº
301654853
).

Em
08
.
08
.
2022
, considerando que “
Maria
d
e Souza Maciel
– ascendente/herdeira
–
deixou 07 (sete) filhos (id. 69738765), sendo que apenas um –
Sebastião Pereira Maciel

–
, habilitou-se no feito
”, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo “
para regularização da processual, na forma do
art
. 313, I,
do
CPC
” (cf. Id. nº
301654870
).

Em 26.09.2022, o inventariante peticionou pa
ra apontar que havia decorrido o
prazo de
suspensão processual (
30 dias
) sem que fosse efetuada
a regularização processual
pelos herdeiros de Maria Maciel (cf. Id. nº
301654873
).

Em 29.03.2023,
noticiou-se o óbito d
o
herdeir
o

Clovis Pereira
, sendo, na sequência, habilitados os seus herdeiros
TIAGO BEZERRA PEREIRA
,
ANANIAS BEZERRA PEREIRA
e
BEATRIZ BEZERRA PEREIRA
.

Em 12.03.2024,
prestadas as
últimas declarações
(cf. Id. nº
301654896
).

E
m 26
.
09
.
2024
,
além de reiterar objeções e impugnações que vinha suscitando ao longo do processo a respeito de determinados documentos e a administração dos bens a serem partilhados,
o herdeiro/apelante
Sebastião Pereira Maciel
expôs as seguintes informações sobre os coerdeiros que ainda não haviam sido citados:

“
1- *JOÃO PEREIRA MACIEL, já falecido;

2- SEBASTIÃO PEREIRA MACIEL;

3- *JOSÉ PEREIRA MACIEL, já falecido, deixou 2 (dois) filhos
:

4- MARINA FERREIRA MACIEL;

5- CLEITON FERREIRA BRITO
;

6- JEFERSON DA SILVA MACIEL;

7- MARIA DO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO;

8- *PEDRO PEREIRA MACIEL, já falecido, deixou 3 (três) filhos
:

9- JOSELENE DA SILVA MACIEL;

10-JEFERSON DA SILVA MACIEL;

11- CLESLY OLIVEIRA MACIEL;

12- LEONTINA PEREIRA MARTINS;

13- ANA MACIEL DE BRITO;

1
4-

PAULO PEREIRA MACIEL
.”

(cf. Id. nº 301654912)

Em
06
.03.
202
5, atendendo requerimento do inventariante, o MM. Juiz deferiu a
citação por edital d
e todos os “
herdeiros não representados nos autos
” (cf. Id. nº
301654919
)
.

Registra-se, desde já, que não consta dos autos elementos que permitam aferir se a providência foi adotada antes da prolação da sentença.

Em
2
7.
03
.
2025
,
o inventariante prestou novamente as
últimas declarações
, com novo plano de partilha (cf. Id. nº
301654922
).

Em
28
.
03
.
2025
, a sentença apelada pôs fim ao processo da seguinte forma:

“
Ante o exposto, JULGO ENCERRADO o presente INVENTÁRIO, com fundamento nos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO, por sentença, o PLANO DE PARTILHA apresentado às fls. ID 144151029, nos termos seguintes:

I-

Reconheço a validade e eficácia do plano de partilha, atribuindo aos herdeiros os bens e direitos nos moldes constantes do referido documento;

II-

Determino a expedição de FORMAL DE PARTILHA em favor dos herdeiros devidamente habilitados, com as frações e bens especificados, observando-se os quinhões definidos nas últimas declarações (ID 188548621);

III- Autorizo a expedição de CARTA DE ADJUDICAÇÃO em nome de
Clauir
Azevedo Pereira, exclusivamente quanto à área de 400 hectares do imóvel rural alienada antes da abertura do inventário, consoante requerimento de ID 172826377 e documentação comprobatória (ID 88765904);

IV- Rejeito as impugnações formuladas por Sebastião Pereira Maciel, por ausência de respaldo probatório e por versarem sobre matéria que não obsta
a
homologação da partilha, devendo, se desejar, utilizar as vias ordinárias adequadas;

V-

Reconheço a regularidade fiscal do feito, considerando o recolhimento integral do imposto de transmissão causa mortis (ITCD), conforme guias e comprovantes já constantes nos autos (
IDs
88098702 e 88098708);

VI- Intimem-se os herdeiros para promover o registro da partilha nos órgãos competentes, especialmente perante os Cartórios de Registro de Imóveis, no prazo legal;

VII-

Após o trânsito em julgado e cumpridas as providências necessárias, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

VIII-

Ante o vultoso valor do acervo hereditário, determino o recolhimento das custas e condiciono a expedição de formais, carta de adjudicação e demais atos para depois de comprovada a quitação das custas.
” (cf. Id. nº
301654924
)

Como se vê desse breve retrospecto,
é
evidente
a nulidade da sentença
, afinal, apesar de se tratar de vício processual conhecido desde
2022
, até agora, simplesmente não houve
qualquer tentativa de localização dos herdeiros, salvo o apelante Sebastião, e sucessores processuais de
Maria
d
e Souza Maciel
, muito menos, por consequência, da efetiva citação válida e adequada regularização processual, sendo, nesse particular, igualmente evidente a nulidade da decisão que deferiu a citação
desses herdeiros por

meio de
edital, a qual, frisa-se, sequer chegou a ser cumprida, na medida em que
a citação
editalícia
é ato excepcionalíssimo,
reservada

à
s hipóteses
em que
esgotadas todas as possibilidades de localização d
a parte
,
o que não corresponde ao presente caso, pois, repito, o inventariante, a quem obviamente competia providenciar a regularização processual, sendo obrigação inerente ao seu múnus de representar o espólio e conduzir o processo de inventário, não moveu uma palha nesse sentido, nem mesmo depois de ter sido apresentada lista enumerando os herdeiros que ainda precisavam ser incluídos nos autos.

Somado a isso, embora
reconheci
da

a existência de
herdeir
o
s n
ão
incluídos
no processo
até então
,
as últimas declarações e o
plano de partilha
não
fizeram
qualquer menção

a eles, de modo que a nulidade da sentença também decorre da hipótese de herdeiros
preterid
o
s na partilha homologada
judicialmente (CPC,
a
rt. 658
, III
).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença apelada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja
efetivamente regularizado o processo a partir da citação e inclusão de
todos os herdeiros, com a posterior e necessária
retifica
ção d
as últimas declarações
e do plano de partilha.

Custas pelo
apelado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025